Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017170-87.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 413- COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LUCAS SOUZA GOMES
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO